Tribunal: TJSP
Processo: 1000843-54.2019.8.26.0204
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Prestação de Contas. Inocorrência de relação de administração de bens. Lançamentos em conta corrente, considerados como indevidos, devem ser objeto de discussão através das vias ordinárias, em termos de inexigibilidade de obrigação ou repetição de indébito, cumulada, ou não, com revisão de contrato, consignação em pagamento, ou eventualmente, no âmbito de embargos à execução, contestação, ou

Ementa:
Prestação de Contas. Inocorrência de relação de administração de bens. Lançamentos em conta corrente, considerados como indevidos, devem ser objeto de discussão através das vias ordinárias, em termos de inexigibilidade de obrigação ou repetição de indébito, cumulada, ou não, com revisão de contrato, consignação em pagamento, ou eventualmente, no âmbito de embargos à execução, contestação, ou medida judicial destinada a obtenção ou exibição de documentos. Falta de pressupostos para a demanda. Recurso improvido.